Tribunal: TJDFT
Processo: 0735254-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735254-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: CARLOS EDUARDO BIANCHI FERRATONI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco C6 Consignado S.A. em face da r. decisão (ID 30409794) que, nos autos da Ação movida por Carlos Eduardo Bianchi Ferratoni, deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar ao Agravante que suspenda os descontos efetuados na folha de pagamento do Agravado, sob pena de multa equivalente ao valor da parcela (R$ 234,20). O Agravante alega, em resumo, que o d. Juízo a quo deixou de estabelecer limite para incidência da multa, o que pode gerar enriquecimento ilícito da parte Agravada. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. As astreintes têm por objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação determinada, podendo o seu valor ser revisto a qualquer tempo, de modo que atenda ao seu mister sem propiciar ao credor enriquecimento indevido. Essa possibilidade de revisão da incidência e do valor da multa a qualquer momento, inclusive mediante o estabelecimento de limite para incidência, inviabiliza o reconhecimento do periculum in mora, especialmente porque não há risco de prejuízo imediato ao Agravante. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator